Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-24.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gustavo Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP2);
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, declarou a falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado e condenou à restituição em dobro e ao pagamento de indenização. Sobreveio acordo celebrado pelas partes, com pagamento de R$ 8.000,00 e quitação ampla e mútua, devidamente comprovado. Acordo homologado. Recurso de apelação prejudicado.